Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749920-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO MARIANO EMBARGADO: SILKA ALVES PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, em face da r. decisão deste Relator (ID 78363847) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Nas razões do recurso integrativo (ID 78574041), a Embargante alega, em resumo, que há omissão quanto à possibilidade de intimação pessoal do Devedor/Agravado, uma vez que, após pesquisa via Infojud, apurou-se que ele atualmente trabalha na empresa Concentrix Brasil Terceirização de Processos, Serviços Administrativos e Tecnologia Empresarial Ltda, em Água Branca, São Paulo/SP. Sustenta que a localização do devedor faz cessar a Curadoria Especial. A Agravante apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 78958985). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbram os vícios apontados pela Embargante. A decisão impugnada destacou, de forma clara, expressa e coerente que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. No entanto, procede o pedido de intimação pessoal do devedor nos endereços profissional e residencial indicados nas declarações de IRPF juntadas na origem. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável o provimento dos aclaratórios. Assim, acolho, em parte, os Embargos de Declaração, a fim de deferir a intimação do devedor Rogério Mariano para apresentar contrarrazões ao Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, no endereço indicado pela Defensoria Pública no ID 78574041, bem como no endereço constante da Declaração de IR/2025 (ID 254349991, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator